Tribunal: TJDFT
Processo: 0726914-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726914-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA RAMOS DE ARAUJO MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a preliminar suscitada na resposta ao agravo de instrumento, faculto à parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator